Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707857-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA CABÍVEL À PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação é ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo (art. 239, do CPC). 2. Escorreita a sentença que extingue o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), se a parte deixa de tomar as medidas cabíveis para promover a citação da parte ré, mormente quando indicadas especificamente, em colaboração do juízo, adotando conduta que malfere os princípios da boa-fé, de razoável duração, economia e celeridade processuais. 3. A extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), prescinde da intimação pessoal da parte. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que inexiste intimação pessoal da parte recorrente para regularizar o andamento processual da ação. Ressalta que os requisitos necessários para a extinção por abandono da causa não foram cumpridos. Assim, defende a reforma da r. decisão, com a consequente determinação do regular prosseguimento do feito, por não ter havido a prévia intimação pessoal da parte autora, a fim de se comprovar o real abandono da causa, e considerando, ainda, que inexiste inércia da parte no presente caso; b) artigos 6o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve afronta aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito do processo, bem como a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no caso vertente; c) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que a aplicação da norma do artigo 485, IV, do CPC não está configurada na hipótese, pois a demora na realização da citação não constitui pressuposto de constituição e validade do processo, e que a inércia da parte recorrente, resultaria na extinção do processo, na forma prevista no art. 485, III, CPC, e, portanto, deveria a parte ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, o que não ocorreu. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF no 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 188 e 277, ambos do CPC, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o e 485, inciso IV e §1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (30648022): (...) In casu, após tentativas frustradas de localização da parte ré, para fins de citação (IDs 27684629, 27684638,27684644, 27684657, 27684659, 27684661, 27684663, 27684665, 27684670, 27684671), o i. juízo intimou a parte autora para verificação do eventual esgotamento das tentativas de citação, nos endereços declinados nos autos, e dar prosseguimento ao processo. Após deixar de se manifestar nos autos (ID 27684679), a parte autora foi intimada pessoalmente (ID 27684681), tendo requerido a citação por edital (ID 27684685). Na sequência, o d. juízo de origem apontou a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para citação, haja vista a existência de endereço nos autos não diligenciado, e intimou a parte a providenciar a citação, por meio de carta precatória, juntando os comprovantes correlatos (ID 27684686). A parte autora novamente deixou de realizar as medidas cabíveis (ID 27684688), sobrevindo a prolação da r. sentença recorrida. Nesse contexto, observa-se que a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo par aprovidenciar o necessário à promoção da citação, por meio de carta precatória, após indicação do juízo da ausência de esgotamento dos meios para citação da parte ré, em evidente observância aos princípios da colaboração e boa-fé. Desse modo, vê-se que o processo foi extinto em decorrência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV) e, não, por abandono da causa, (art.485, inciso III) como equivocadamente alega a parte apelante. Veja-se que foi devidamente observada a prévia intimação do advogado da parte autora, para o fim especificamente determinado, não se cogitando, portanto, de necessidade de requerimento da parte adversa ou intimação pessoal da parte autora. A citação da parte ré é pressuposto processual objetivo de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, circunstância de ordem pública e de inevitável controle judicial, em conformidade com o disposto nos artigos 239 e 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Outrossim, conquanto o princípio da cooperação oriente o magistrado no sentido de posicionar-se como agente colaborador do processo, inclusive, auxiliando as partes na superação de eventuais dificuldades para fins de concretização do exercício de direitos ou do cumprimento de deveres processuais, não lhe cabe assumir o papel que cumpre estritamente à parte. Desse modo, a conduta renitente da parte autora em promover a citação da parte avilta os compromissos principiológicos adotados pela legislação processual e, noutra via, como apontado, verifica-se que o juiz, atento à efetiva realização desses mesmos princípios, promoveu investigação nos autos e especificou medidas pendentes a serem adotadas, contudo sem a imprescindível contrapartida da parte para o deslinde do processo. Com efeito, os chamados deveres de cooperação derivam do princípio da boa-fé processual, que deve ser assumido por todos os sujeitos envolvidos na relação processual, a fim de permitir a rápida realização do direito material, sem descurar-se do adequado iter procedimental, igualmente em homenagem aos princípios da boa-fé, razoável duração, celeridade e economia processuais. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028